Tribunal: STF
Processo: ARE 1248213
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IOF SOBRE AÇÕES TRANSMITIDAS CAUSA MORTIS. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING DO PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA RE 583.712.
    1. Na inicial, na qual, pelo princípio da substanciação, é delimitada a lide, o Autor requer a restituição do IOF recolhido indevidamente sobre os ativos financeiros transferidos ao Espólio em decorrência do falecimento do autor da herança. Apesar de não especificar quais seriam esses ativos financeiros, na declaração de IR do Espólio referente ao exercício de 1990, fica claro que se trata de ações, conforme a fundamentação da sentença. Assim, não se trata de sentença extra petita, como alegado pela União.
    2. O STF, no julgamento do RE 583.712, submetido à sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Edson Fachin, reconheceu a constitucionalidade do inciso IV da Lei 8.033/90, por estar amparada no inciso V do art. 153 da Constituição.
    3. Nesta sessão Plenária, de 04.02.2016, veja-se, das Notas Taquigráficas, que o Ministro Marco Aurélio levantou questão sobre mencionar a incidência do IOF não sobre, em si, o patrimônio, que são os títulos, mas o negócio jurídico envolvendo esses títulos. Essa observação, embora não tenha aberto divergência, pois se perdeu no curso do julgamento, abre a possibilidade do distinguishing (distinção) para o caso dos autos, porque evidentemente o precedente de observância obrigatória não contemplou os casos de transmissão causa mortis dos ativos financeiros, como, no caso, as ações.
    4. Da análise percuciente do inciso IV do art. 1º da Lei 8.033/90, é inarredável a conclusão de que o dispositivo se refere à transmissão das obrigações no ambiente negocial, e não no ambiente da sucessão legítima.
    5. Em nível constitucional, o art. 153, V, determina a incidência do IOF sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, sendo consensual que o termo “operações” se refere aos negócios jurídicos.
    6. O IOF não incide sobre a transmissão causa mortis de ações, pois o negócio jurídico tem natureza apenas confirmatória, e não negocial propriamente dita, e não é realizado com finalidade de circulação de mercadorias ou riquezas.
    7. Remessa necessária e apelação da União a que se nega provimento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 153, V, da CF. Sustenta que: (i) deve incidir o IOF sobre a transmissão, mediante herança, de ativos financeiros; (ii) o Tribunal de origem deixou de aplicar julgado paradigma do STF, sob o argumento de que a transmissão por herança não é negócio jurídico; (iii) tal distinção não é feita pela lei ordinária e nem foi feita pelo STF no julgamento do Tema 102 da sistemática da repercussão geral.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[…]
    O resultado do julgamento baseia-se em determinadas premissas fáticas. Admitidos os fatos, as conclusões não destoam da lei, daí que não cabe recurso especial, pois a aferição da ofensa a texto de lei teria que reanalisar os fatos, e isto é incabível”.
    […]
    Do exposto, INADMITO o recurso.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. Esta Corte entende que não deve incidir o IOF sobre a transmissão causa mortis de títulos ou valores mobiliários, porquanto tal evento não pode ser considerado operação financeira para fins de incidência do imposto.
    O Eminente Ministro Edson Fachin, ao julgar o RE 583.172-RG, consignou o seguinte:
    “[…]
    Não há espaço, portanto, para alegações de que a exação incidiria sobre o patrimônio, a titularidade das ações, pois resta claro que a incidência se dá em relação ao negócio jurídico que envolve a transferências dos ativos.
    Acerca desse ponto, o Tribunal Pleno já se pronunciou expressamente no bojo do RE 223.144, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, DJ 21.11.2003.
    A esse respeito, transcreve-se excerto do voto do Relator:
    ‘Não há falar, portanto, que o art. 1º, I, c.c. o art. 2º, I, da Lei 8.033/90, instituiu imposto sobre patrimônio dos contribuintes, existente em 16.3.90. Os títulos integravam, na verdade, o patrimônio do contribuinte, em 16.3.90 (art. 2º, I).
    Todavia, o imposto incidiria não sobre tais títulos, mas ‘sobre operações praticadas’ com tais títulos (art. 2º, I), operações essas consistentes na transmissão ou resgate dos mesmos (art. 1º, I), que são fatos geradores do IOF, tal como definidos no art. 63, IV, CTN’.” (Sem grifos no original)
    Por essas razões, é acertado afirmar que que o IOF incide sobre operações financeiras de natureza negocial, e não sobre a mera posse ou titularidade dos valores mobiliários ou dos instrumentos representativos desses valores.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator